Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HERNIA DE DISCO. TRATAMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO. REQUISITOS NÃO PREENHCIDOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao agravante, diagnosticado com hérnia de disco na região lombar, estando atualmente cumprindo a pena em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária para tratamento de doença.
II. Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária prevista no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, é medida excepcional a ser concedida ao apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto portador de doença grave e debilitante, quando o sistema prisional não consegue disponibilizar estrutura de saúde adequada para o tratamento médico.
4. Se o apenado está cumprindo pena em regime semiaberto no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, que lhe proporciona acesso a uma estrutura de saúde organizada, com atendimento de diversos especialistas, como a Ortopedia, para tratamento da coluna lombar, resta demonstrado que o presídio em que se encontra está adequado para o cumprimento da pena do réu, não preenchendo os requisitos para concessão da prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.